Tribunal: STF
Processo: HC 265005
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Carlusia Sousa Brito, em favor de Flávio Leandro dos Santos, contra decisão monocrática proferida por ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 1.050.966/MT.



    Colho da decisão impugnada:



    “Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 15 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado, previsto no artigo 121, § 2º, incisos I, III e VI, e § 7º, inciso III, c/c o artigo 14, inciso II, do Código Penal, com a incidência da Lei nº 11.340/2006. 



    O Tribunal de Justiça estadual, atendendo a pedido incidental formulado pelo Ministério Público, determinou a imediata expedição da guia de execução provisória do paciente, bem como a expedição do respectivo mandado de prisão (e-STJ fls. 9/15). 



    No presente mandamus, alega a defesa que o acórdão recorrido determinou a expedição da guia de execução provisória e do mandado de prisão com fundamento no entendimento firmado pelo STF no Tema 1.068 da repercussão geral. Sustenta, contudo, que essa determinação configura manifesta ilegalidade, pois aplica retroativamente entendimento jurisprudencial que agrava a situação jurídica do paciente. 



    Argumenta que a decisão da Suprema Corte no RE nº 1.235.340/SC, que conferiu interpretação conforme à Constituição ao artigo 492, I, alínea “e”, do Código de Processo Penal, somente foi proferida em 12/09/2024, enquanto os fatos imputados ao paciente ocorreram em 12/09/2021. Aduz, com base no artigo 5º, inciso XL, da Constituição Federal, que a lei penal mais gravosa não pode retroagir, o que também se aplica a normas de natureza híbrida. 



    A defesa menciona precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça reconhecendo a vedação à retroatividade de normas penais mais gravosas, inclusive no que tange à execução penal, citando decisões que reafirmam a necessidade de modulação temporal para aplicação de novas regras mais severas ao réu. 



    Diante disso, requer a concessão da ordem de habeas corpus, inclusive em caráter liminar, para que seja revogada a determinação de expedição da guia de execução provisória e assegurado ao paciente o direito de recorrer em liberdade.”



    No STJ, o ministro relator não conheceu da impetração em 10.11.2025. (eDOC 14)



    Neste writ, insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.



    Afirma que “a determinação da execução provisória da pena, no presente caso, viola frontalmente o princípio constitucional da irretroatividade da lei penal mais gravosa, pois aplica um entendimento jurisprudencial consolidado posteriormente aos fatos imputados ao Paciente, agravando indevidamente sua situação jurídica” (p. 6)



    Requer a concessão da ordem, “para que seja revogada a ordem de imediato cumprimento da reprimenda, garantindo-se ao Paciente o direito de recorrer em liberdade.”



    É o relatório.



    Decido.



    De início, observo que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Para melhor delimitação da controvérsia, transcrevo trechos do ato coator:



    “Na hipótese, ao negar o direito de recorrer em liberdade e determinar a execução provisória, o acórdão impugnado encontra-se fundamentado nos seguintes termos (e-STJ fls. 13/15): 



    O Supremo Tribunal Federal, em 12.9.2024, decidiu pela constitucionalidade da imediata execução das condenações impostas pelo Tribunal do Júri, no RE 1.235.340/SC, de relatoria do Min. Luís Roberto Barroso, com repercussão geral reconhecida no Tema 1.068, oportunidade em que se deu ao art. 492, I, alínea e, do Código de Processo Penal, uma interpretação conforme à Constituição Federal, com redução de texto, tão somente a fim de se excluir o limite mínimo de 15 anos, também quanto aos §§ 4º e 5º do inciso II do art. 492 do CPP. 



    Diante disso, fora fixada a seguinte tese: “A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada”. Assim, a Corte Suprema concluiu pela constitucionalidade da imediata execução das condenações impostas pelo Tribunal do Júri, independentemente da quantidade de pena aplicada ao réu. 



    Igualmente, o Superior Tribunal de Justiça decidiu pela possibilidade da execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri, “fundamentada no quantum da pena e na soberania dos veredictos do Tribunal do Júri” (AgRg no RHC 199912/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 23.10.2024). 



    Nesse contexto, à luz da interpretação conferida pelo STF ao art. 492, I, ‘e’, do CPP, deve incidir tal determinação legal no presente caso, uma vez que, em decorrência da condenação pelo Tribunal do Júri, fora aplicada a pena de 15 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, no regime inicial fechado, sendo de rigor a expedição de mandado de prisão com vistas ao imediato cumprimento de pena. 



    Sobre o tema: TJMT, HC 1023028-60.2024.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 30.9.2024. 



    Impende consignar que tratando-se de réu condenado a regime fechado por decisão recorrível deve ser determinada a expedição da guia de execução provisória e remessa ao Juízo da Execução Penal. 



    A Resolução n. 113/2010 do Conselho Nacional de Justiça, no artigo 8º, dispõe que: “Tratando-se de réu preso por sentença condenatória recorrível, será expedida guia de recolhimento provisória da pena privativa de liberdade, ainda que pendente recurso sem efeito suspensivo, devendo, nesse caso, o juízo da execução definir o agendamento dos benefícios cabíveis.”. 



    Frise-se que a expedição da respectiva guia se mostra necessária até mesmo para a concessão de eventuais benefícios executórios. Nesse sentido já decidiu este e. Tribunal: HC 1023136-89.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 23.8.2024. 



    Com essas considerações, defiro o pedido incidental para determinar a expedição imediata da guia de execução provisória de FLÁVIO LEANDRO DOS SANTOS, com a devida anotação de que o feito se encontra pendente de recurso especial. Delego ao Juízo de origem a adoção das providências cabíveis para a expedição da referida guia e do respectivo mandado de prisão. 



    O Pleno do Supremo Tribunal Federal, na sessão de julgamento do dia 12/9/2024, concluiu o julgamento do RE n. 1.235.340/SC (Tema 1.068 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Roberto Barroso, dando interpretação conforme à Constituição Federal, com redução de texto, ao art. 492 do CPP, com a redação da Lei n. 13.964/2019, excluindo do inciso I da alínea "e" do referido artigo o limite mínimo de 15 anos para a execução da condenação imposta pelo corpo de jurados, em consequência, dos §§ 4º e 5º, inciso II, do mesmo art. 492 do CPP a referência ao limite de 15 anos, por arrastamento. 



    Na oportunidade, firmou-se a tese de que "A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução da condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada." (Destaque nosso). 



    Assim, não há falar em ausência de fundamentação da sentença ou em violação ao postulado da presunção de inocência, se a determinação da execução provisória da pena do réu se deu com base em dispositivo vigente do Código de Processo Penal, porquanto decretada em cumprimento à expressa determinação legal contida no art. 492, inciso I, alínea e, do Código de Processo Penal.



    Registre-se, ainda, que não se trata de prisão preventiva, não havendo que se falar na ausência dos seus requisitos autorizadores. 



    Assim, diante desse recente julgamento pelo Supremo Tribunal federal, estabelecendo que a norma prevista na alínea "e" do inciso I do art. 492 do CPP é válida e está em plena vigência, independente da pena aplicada, não há constrangimento ilegal na determinação da execução provisória da pena imposta ao paciente.” (eDOC 14).



    No julgamento do RE-RG 1.235.340/SC, esta Corte proclamou a tese de que “[a] soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada”. A nova redação do art. 492, I, e, não foi o fundamento da decisão, até porque a repercussão geral da controvérsia foi reconhecida em 25.10.2019, antes de sancionada a Lei 13.964/2019.



    Nesse julgamento, ponderando os princípios constitucionais da presunção de inocência e da soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, c, e LVII), o Tribunal proclamou o entendimento de que as penas impostas pelo Tribunal do Júri devem ser imediatamente executadas, independentemente das peculiaridades do caso. Evidentemente, o referido inciso estava em vigor no momento dos fatos, ocorridos em 2021, de modo que não há se falar em retroatividade de nova norma.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de novembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente